Tribunal: STF
Processo: ARE 1391920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS NOVOS TETOS INSTITUÍDOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E Nº 41/03. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO TETO. READEQUAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Recurso interposto pela parte autora em face da sentença de improcedência proferida em ação ajuizada objetivando o reajuste de renda mensal de benefício previdenciário com fundamento na readequação do salário de benefício ao teto estabelecido pela Emenda Constitucional nº 20/98.



    O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 564354/SE, rel. Min. Carmen Lúcia, 8.9.2010 – Informativo 599), proclamou o entendimento de que é "possível a aplicação imediata do novo teto previdenciário trazido pela EC 20/98 e pela EC 41/2003 aos benefícios pagos com base em limitador anterior, considerados os salários de contribuição utilizados para os cálculos iniciais."



    Restou assentado no referido julgamento, que o pedido autoral não é de reajuste ou alteração de benefício. O que se pretende, na verdade, é manter o mesmo salário de benefício calculado quando da concessão do benefício, aplicando-se os novos “tetos”. Registrou a Corte Suprema que a pretensão diria respeito à aplicação imediata, do novo teto previdenciário trazido pela EC 20/98, e não sua incidência retroativa, sendo admissível que os salários de benefício ultrapassassem o antigo teto, desde que observado o novo valor introduzido pela EC 20/98.



    Desta feita, conclui-se ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador (teto) anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais do benefício. Trata-se de manter o mesmo salário de benefício calculado quando da concessão do benefício, aplicando-lhe o novo limitador dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, para fins de pagamento.



    Ressalte-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal não se aplica: (1) nos casos em que a diferença entre a média contribuição e o teto do salário de benefício foi integralmente incorporada ao valor do benefício juntamente com o primeiro reajuste após a concessão, nos termos do art. 21, § 3º da Lei nº 8.880/94; (2) aos benefícios com data posterior a 31/12/2003, pois já foram concedidos com base no teto fixado pela EC 41/2003; (3) aos benefícios com valor de salário de benefício não limitado ao teto previdenciário na data da concessão, uma vez que, nesse caso, se não houve limitação ao teto, não há limite a ser alterado; e (4) aos benefícios com valor fixado em um salário mínimo, pois, repise, nesta hipótese, o valor do benefício não alcança o teto.



    Na hipótese, é incontroverso que o salário de benefício foi fixado no menor valor teto vigente à época da concessão, conforme afirmado pela própria parte autora em seu recurso.



    O menor valor teto, no entanto, não significava um limite máximo para pagamento dos benefícios previdenciários, importando apenas em uma das etapas do cálculo da RMI, de forma a evitar a percepção do benefício em valores desproporcionais às contribuições vertidas ao sistema previdenciário.



    Nesse aspecto, era possível ao segurado receber benefícios em valores superiores ao menor valor teto, mas não ao maior valor teto.



    Assim, não configurada a hipótese de limitação ao teto máximo do RGPS, há de ser mantida a sentença de improcedência.



    Sentença mantida. Recurso desprovido. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 14, da Emenda Constitucional nº 20/98 e art. 5º, da Emenda Constitucional nº 41/03.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente